Tribunal: TJMT
Processo: 1001204-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto n. 1001204-84.2020.8.11.0000
Recorrente: VALQUIRIA FERRARIN
Recorrido: MARIA ANGELA POSSER
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VALQUIRIA FERRARIN (id 62863488) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 53882464):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – BUSCA E APREENSÃO – SOJA DESCRITA EM CÉDULA DE PRODUTO RURAL - BEM FUNGÍVEL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de bem fungível - soja em grãos –, a busca e apreensão estabelecida no §2o, do artigo 806, do Código de Processo Civil, é admitida quando, citado, o executado deixa de entregar o produto objeto da Cédula de Produto Rural, já que pode ser substituído por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade.” (TJMT, RAI 1001204-84.2020.8.11.0000, DES. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/07/2020)
Os Embargos de Declaração id 52703966 foram rejeitados, conforme acórdão id 57224950.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão teria violado os artigos 806, 809 todos do CPC, uma vez que fora permitida a busca e apreensão dos grãos de soja em áreas diversas das especificadas no título executivo, sendo que a obrigação deve seguir o rito de entrega de coisa certa.
Aduz que restaram violados 494 e 1022 do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido apresentou obscuridade, uma vez que deixou de considerar que as sacas de soja a serem substituídas devem seguir os mesmos parâmetros estipulados na CPR, inclusive com relação à propriedade e local de produção (talhão).
Assevera, ainda, que o acórdão é omisso por não ter enfrentado o fundamento de que a safra de soja futura deve estar livre de ônus, tal como previsto no precedente utilizado no voto condutor do acórdão
Recurso tempestivo (id 64354961)
Contrarrazões (id 67851957).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo. Súmula 735 do STF/Aplicação analógica.
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente contra decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, deferiu a busca e apreensão de 112.200 (cento e doze mil e duzentas) sacas de soja de 60kg cada, na forma descrita na Cédula de Produto Rural n. 01/2018, firmada em 26/03/2018, a ser entregues em armazém indicado pela exequente, ora Recorrida.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, portanto, a Súmula no 735 do STF, analogicamente.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR REVOGADA. NATUREZA PRECÁRIA DA DECISÃO.SÚMULA 735 DO STF. REVISÃO DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em regra, não cabe recurso especial contra decisão que aprecia pedido liminar, nos termos da Súmula 735/STF.
2. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
3.Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 4/12/2012).
4. Não é cabível a condenação ao pagamento de honorários recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1556671/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020)”
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE DEFERE MEDIDA LIMINAR EM CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ.
1. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou não liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Precedentes.
2. A análise do recurso quanto à ausência dos requisitos da liminar de busca e apreensão também depende de reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1298258/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 09/02/2015)”
Com isso, inadmissível o recurso face ao óbice da súmula 735 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV